Tribunal: TJBA
Processo: 0300232-25.2013.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300232-25.2013.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: PEDRO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO SIMOES DE PINHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO IMPUTADO A POLICIAL MILITAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS JUDICIAIS. OMISSÃO FORMAL QUANTO À DECISÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Pedro Roberto Monteiro dos Santos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, à unanimidade, negou provimento a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia, mantendo o embargante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O embargante, policial militar, foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), em razão de fato ocorrido no exercício de sua função, consistente no disparo fatal contra a vítima, que, segundo os autos, teria sido atingida pelas costas durante uma tentativa de abordagem policial. A defesa sustentou, desde a fase do Recurso em Sentido Estrito, a tese de legítima defesa, afirmando que a vítima portava um facão e investiu contra outro policial, circunstância que justificaria a reação armada do embargante. Também alegou que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº Correg 95D/1351-13/13 reconheceu a excludente de ilicitude e arquivou o feito administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da tese defensiva de legítima defesa, em especial diante da decisão proferida no PAD; (ii) definir se eventual omissão na análise do conteúdo do PAD compromete a integridade do acórdão e justifica sua integração por meio dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não têm por finalidade a rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas a suprir omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidade da decisão judicial, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, a alegação de legítima defesa, rechaçando-a com base na análise crítica do conjunto probatório produzido em juízo, especialmente os depoimentos de testemunhas presenciais, que indicaram que a vítima foi alvejada pelas costas enquanto fugia, e no laudo cadavérico, que confirmou a dinâmica do disparo. 5. Inexistem contradições internas no acórdão embargado, sendo legítimo ao colegiado valorizar determinada prova em detrimento de outra, à luz dos princípios do livre convencimento motivado e da verossimilhança, não configurando contradição a mera divergência entre versões constantes nos autos. 6. Quanto à alegada omissão, verifica-se que, embora o relatório do acórdão mencione expressamente o PAD nº Correg 95D/1351-13/13, que reconheceu a excludente de ilicitude e arquivou a apuração disciplinar, a fundamentação do voto condutor não tratou do conteúdo e relevância jurídica desse elemento, limitando-se à análise das provas judiciais. 7. A ausência de apreciação do PAD configura omissão formal, dado que se trata de documento apontado pela defesa como apto a afastar a tipicidade da conduta. Ainda que não tenha força vinculante na esfera penal, sua existência exige pronunciamento judicial, sob pena de incompletude da motivação. 8. A jurisprudência é pacífica no sentido da independência entre as instâncias administrativa e penal, sendo certo que a decisão absolutória no PAD — baseada em legítima defesa — possui apenas valor informativo, não afastando, por si só, a necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade (CPP, art. 413). 9. A integração da fundamentação para análise do PAD não altera o resultado do acórdão, que se mantém hígido, pois a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria foi adequadamente demonstrada, o que justifica a manutenção da decisão de pronúncia. 10. A referência ao prequestionamento, por si só, não impõe o acolhimento dos embargos declaratórios, quando ausentes omissões, contradições ou obscuridades relevantes que impactem a fundamentação ou o resultado do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível o reconhecimento de excludente de ilicitude de forma antecipada com base em versão isolada dos autos.” “A decisão administrativa que arquiva processo disciplinar com fundamento em legítima defesa não vincula o juízo penal, por força da independência das instâncias, possuindo apenas valor informativo.” “A omissão quanto à análise de elemento expressamente invocado pela defesa configura omissão formal, cuja correção não implica modificação do resultado do julgamento, desde que os fundamentos autônomos da decisão se mantenham íntegros.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 388750/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito nº 0300232-25.2013.8.05.0112 em que figura como embargante PEDRO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sanar a omissão identificada, sem conferir-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74